Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DE REACOMODAÇÃO DE VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino e ausência de comunicação prévia e assistência material. A insurgência recursal restringe-se ao quantum da indenização por dano moral. Contrarrazões apresentas.
3. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada na ausência de informação prévia acerca da reacomodação em outro voo, na ausência de auxílio material, tal como alimentação e hospedagem, e na impontualidade de mais de 11 horas de chegada ao destino final, o que, de forma inconteste, transborda dos meros aborrecimentos toleráveis a que todos os conviventes em sociedade então sujeitos, dignificando-se a compensação por dano moral.
4. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 1.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.